Tribunal: TJBA
Processo: 0001467-51.2015.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001467-51.2015.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EDSON BARBOSA BONFIM e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
WILLIAN BERG DA SILVA SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0001467-51.2015.8.05.0041

RELATOR: DES. NILSON SOARES CASTELO BRANCO

APELANTE: EDSON BARBOSA BONFIM

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

APELADO: DEFENSOR DATIVO WILLIAN BERG DA SILVA SOUZA OAB/BA 45.528

RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO (ART. 121, §§ 1º e 2º, IV, do CP). RECURSOS SIMULTÂNEOS.
APELAÇÃO INTERPOSTA POR EDSON BARBOSA BONFIM.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA REDUTORA PELO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ACOLHIMENTO.
APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORES PÚBLICOS NA COMARCA. INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CARACTERIZADA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO INDEPENDENTEMENTE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO. EXTIRPAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRIMAZIA DO DIREITO DE DEFESA NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS. INVIABILIDADE. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Apelações Criminais interpostas por Edson Barbosa Bonfim e pelo Estado da Bahia contra a Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Campo Formoso/BA que, baseada em veredito soberano do Conselho de Sentença, condenou o réu à pena de 11 anos, 10 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo homicídio qualificado-privilegiado (art. 121, § 1° e § 2°, inciso IV, do Código Penal) de João Silva de Jesus, determinando o início imediato da execução da pena. Condenou, ainda, o
ESTADO DA BAHIA
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de honorários advocatícios, ao defensor dativo atuante na primeira fase. A defesa técnica postula a redução da pena-base e o aumento da fração redutora atinente ao homicídio privilegiado. O ente estatal impugna o arbitramento da verba honorária. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial e não provimento do apelo articulado por Edson Barbosa Bonfim. De outra parte, indicou não existir necessidade nem interesse para manifestação quanto ao recurso articulado pelo Estado da Bahia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2
. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a idoneidade da fundamentação utilizada para a exacerbação da pena na primeira fase da dosimetria; (ii) verificar a possibilidade de majoração da fração redutora atinente ao homicídio privilegiado reconhecido pelos jurados; (iii) aferir o cabimento do pedido de gratuidade da justiça nesta instância; (iv) examinar se é nula a nomeação de defensor dativo diante da alegação de existência de estrutura da Defensoria Pública para o Tribunal do Júri; (v) avaliar se a fixação de honorários deve ocorrer obrigatoriamente no Juízo Cível; (vi) se o valor fixado observou os critérios de proporcionalidade e o Tema Repetitivo 984 do STJ; (vii) se se houve desobediência às formalidades legais expressamente previstas no art. 5º, §§ 1° e 2°, da Lei 1.060/1950, bem como ao § 1°, do art. 22, da Lei 8.906/1994; (viii) se o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se excessivo para o labor desenvolvido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

APELAÇÃO INTERPOSTA POR EDSON BARBOSA BONFIM

3.
Ausência de interesse recursal quanto à gratuidade judiciária. O pedido de isenção das custas processuais já foi acolhido na sentença recorrida, que expressamente deixou de condenar o réu ao pagamento de custas e despesas processuais em razão de sua hipossuficiência, o que torna manifesta a falta de interesse recursal quanto a esse ponto.

4.
Inviabilidade de redução da pena-base. O magistrado sentenciante valorou negativamente duas circunstâncias judiciais — culpabilidade e circunstâncias do crime —, com fundamento em elementos concretos extraídos dos autos: intenso dolo, disparo a queima-roupa no rosto da vítima, premeditação evidenciada pelo uso de capuz e chegada ao local encoberto, além de lesão causada a terceiro presente na cena. Tais elementos extrapolam as elementares do tipo e da qualificadora reconhecida, não configurando indevido bis in idem. A Terceira Seção do STJ, no Tema Repetitivo 1318, assentou que a premeditação autoriza a valoração negativa da culpabilidade, desde que fundamentada de forma específica e diferenciada das elementares do tipo, o que ocorreu no caso.

5.
Aplicação da fração de redução máxima de 1/3 (um terço) ao homicídio privilegiado. A fundamentação utilizada pelo juízo de origem para limitar a causa de diminuição ao mínimo de um sexto — consistente nas "circunstâncias do crime" — é a mesma que foi empregada para exacerbar a pena-base na primeira fase da dosimetria. Ausente outro dado concreto e específico que permitisse diferenciar os aspectos da conduta já considerados, impõe-se a aplicação da fração máxima de um terço, tornando-se a pena definitiva em 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 8 (oito) dias de reclusão.

6.
Manutenção da execução provisória da pena. Por se tratar de prisão decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri, aplica-se a tese fixada pelo STF no Tema 1.068 de Repercussão Geral, segundo a qual a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.

APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

7.
Rejeição da preliminar relativa à existência de Defensoria Pública. A nomeação do defensor dativo ocorreu exclusivamente na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, em comarca desprovida de Defensores Públicos para o atendimento integral da demanda criminal. O grupo especializado criado pela Resolução nº 011/2019 da Defensoria Pública do Estado da Bahia atua no plenário do júri, fase em que o réu foi assistido pela própria Defensoria, o que evidencia o distanciamento da impugnação em relação à realidade fática da comarca de Campo Formoso/BA.

8.
Possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários de defensor dativo sem sua participação no processo. A sentença que arbitra honorários advocatícios ao defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, nos termos dos arts. 22 a 24 do Estatuto da Advocacia e do art. 515, V, do CPC, independentemente da participação do Estado no processo e da prévia apresentação à esfera administrativa. O juízo criminal é o competente para o arbitramento, por ser o condutor do feito e o mais indicado para avaliar os vetores determinantes à fixação da remuneração.

9.
Proporcionalidade do valor dos honorários fixados. O defensor dativo atuou efetivamente na primeira fase do procedimento do Júri por aproximadamente três anos, apresentando resposta à acusação, participando da audiência de instrução e debates e ofertando alegações finais, até a decisão de pronúncia. O valor de R$ 5.000,00 fixado mostra-se adequado e proporcional ao trabalho, dedicação e tempo despendidos, observada a primazia do direito à ampla defesa em processo criminal e o teor do Tema Repetitivo 984 do STJ, que afasta a vinculação obrigatória à tabela da OAB sem, contudo, impedir a sua utilização como parâmetro orientador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso de Edson Barbosa Bonfim conhecido em parte e parcialmente provido para reduzir a pena definitiva para 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mantida a sentença em seus demais termos. Recurso do Estado da Bahia conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido, mantendo-se a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Tese de julgamento
: 1. O

exacerbado desvalor da conduta dolosa perpetrada, a
premeditação e as especificidades da execução do crime,
diferenciados das elementares do tipo penal e da qualificadora reconhecida, autorizam a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, sem configurar
bis in idem.
2. As circunstâncias do crime valoradas negativamente para a exacerbação da pena-base, na primeira fase da dosimetria, não podem ser invocadas novamente para restringir a fração de redução do homicídio privilegiado, na terceira fase, sob pena de
bis in idem
em desfavor do réu, impondo-se, nesse caso, a aplicação da fração máxima de diminuição. 3. A condenação pelo Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena, independentemente do quantum aplicado, nos termos do Tema 1.068 do STF. 4. A sentença que arbitra honorários advocatícios ao defensor dativo, em comarca desprovida de Defensoria Pública, constitui título executivo contra o Estado, independentemente de sua participação no processo criminal.

DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS:

Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "d", e LXXIV; Código Penal, arts. 59, 65, III, "d", 68 e 121, §§ 1º e 2º, IV; Código de Processo Penal, arts. 387, IV, §1º, 492, I, "e", §§ 4º e 5º, II; Lei nº 1.060/1950, art. 5º, §§ 1º, 2º e 3º; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), arts. 22 a 24; Código de Processo Civil, art. 515, V.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STF, RE nº 1.235.340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12.09.2024, DJe 13.11.2024 (Tema 1.068 — Repercussão Geral).

STJ, REsp nº 1.656.322/SC, Terceira Seção, j. sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 984).

STJ, AgRg no REsp nº 2.197.745/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 27.06.2025.

STJ, AgRg no RHC nº 202.691/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18.12.2024, DJEN 23.12.2024.

STJ, AgRg no HC nº 978.225/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.06.2025, DJEN 10.06.2025.

STJ, AgRg no REsp nº 1.370.209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14.06.2013.

STJ, AgRg no REsp nº 2.675.519/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.08.2024, DJe 03.09.2024.

STJ, AgRg no HC nº 803.278/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.05.2023, DJe 02.06.2023.

STJ, AgInt no AREsp nº 2.165.063/BA, Rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.02.2023, DJe 17.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 0001467-51.2015.8.05.0041, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso, em que figuram como Apelantes EDSON BARBOSA BONFIM e o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer em parte e em dar parcial provimento ao recurso interposto por Edson Barbosa Bonfim e em conhecer o recurso do Estado da Bahia para rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, a ele negar provimento, nos termos do voto.